Tribunal: TJSP
Processo: 2108979-85.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio duplamente qualificado e Ocultação de cadáver – Preliminar – Arguição de nulidade por deficiência de defesa técnica – Inocorrência – Ausência, ademais, de constatação ou demonstração de que eventual insuficiência de defesa tenha causado efetivo prejuízo ao revisionando – Falta de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio duplamente qualificado e Ocultação de cadáver – Preliminar – Arguição de nulidade por deficiência de defesa técnica – Inocorrência – Ausência, ademais, de constatação ou demonstração de que eventual insuficiência de defesa tenha causado efetivo prejuízo ao revisionando – Falta de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pedido revisional indeferido.